Tribunal: CARF
Processo: 15463.002825/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002825/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARILENE BOURGET LEITÃO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 13.000,00. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.121, de 10 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 13706.006164/2008-19, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002825/2010-79
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foi apurada a infração de dedução indevida
despesas médicas, em virtude dos recibos não estarem revestidos das formalidades legais.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. Jamais teve a intenção de agir de forma ilegal ou com má-fé.
2. Possui questões pessoais psicológicas que resultaram em outros problemas
de saúde.
3. Por insistência de seus filhos, aceitou procurar uma psicóloga para tentar
impedir que seu quadro ficasse pior. Esclarece que o pagamento à Dra.
Ilma Moreira Fonseca foi efetuado em espécie e junta os recibos
correspondentes.
4. A Contribuinte apresenta Declaração ratificando os recibos.
5. Os recibos do Sr. Edgar Guilherme Middendorf referem-se a tratamento de
fisioterapia, DO-IN e massoterapia. A ausência de CPF pode ter ocorrido
devido por considerar desnecessário por conter na própria Declaração de
Ajuste Anual.
6. A Contribuinte não feriu (descumpriu) em momento algum qualquer
dispositivo legal, principalmente os artigos 43 e 46 do CTN para
recebimento da Notificação de Lançamento de supostas glosas na
Declaração de Ajuste Anual.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou procedente em
parte a impugnação, excluindo as glosas das despesas do tratamento psicológico.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, ressaltando que a realização dos serviços e a
veracidade do pagamento dos respectivos valores é percebida pelo cruzamento feito entre a
declaração da recorrente e a declaração do profissional.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DESPESAS MÉDICAS
A decisão da DRJ afastou a glosa de despesas médicas relativas aos pagamentos a
profissional dentista, Dra. Maria de Fátima Pinheiro.
Sobre a dedução de despesas médicas, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III,
do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
[...]
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
(destaquei)
Despesas com psicóloga:
A motivação do lançamento fiscal foi pelo fato de os recibos não se revestirem das
formalidades legais exigidas. Segundo a decisão recorrida, os recibos da psicóloga
Liramênia Campos do Nascimento, no valor de R$ 13.000,00, não podem ser
considerados comprovantes para fins de dedução de despesas médicas por não
indicarem o endereço da profissional e, por conseguinte, não preencherem todos os
requisitos legais previstos nos dispositivos acima reproduzidos.
A Recorrente informou em seu recurso o endereço da profissional.
Quanto à falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente exige que os
pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução de
Consulta Interna no 7/2015, que trata especificamente esse caso:
[...]
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a
glosa da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da
despesa médica. A legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo
medico, não limitou os meios de prova do contribuinte, pois poderão ser
utilizados outras provas, como por exemplo uma declaração do médico
responsável em que conste as informações ausentes no recibo anteriormente
apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da
oficialidade, a autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a
realização de diligências ou se utilizando de informações existentes na própria
Administração. Conforme compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972 e do art. 37 da lei 9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade
entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo
com esse princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para
comprovação da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas
provas ou buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da
própria Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos
desnecessários nos processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a
autoridade administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio
garantida em lei, o que permite que ela se utilize das informações fornecidas
pelos próprios contribuintes à Receita Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar
a não aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas.
Entretanto, isso não impede que outras provas sejam utilizadas evitando,
assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a
ausência de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados
pelos contribuintes, com a finalidade de serem deduzidas suas despesas
médicas, cabendo a ela o julgamento a respeito das informações
apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da RFB.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

(destaquei)
A mencionada Solução de Consulta conclui que essa deficiência nos recibos pode ser
suprida por outros meios, ou de ofício por meio de consulta aos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha constante do
recibo, a jurisprudência predominante deste Conselho é majoritária pela sua aceitação,
consoante decisões abaixo:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA POR
DEFICIÊNCIA FORMAL DOS RECIBOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO
ENDEREÇO PROFISSIONAL OU DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA.
RESTABELECIMENTO.
A isolada ausência de indicação do endereço ou do paciente é insuficiente para
motivar a glosa, sempre que for possível buscar o dado nos repositórios à
disposição da autoridade fiscal, no primeiro caso, e dessumir a identidade entre
fonte pagadora e beneficiário do tratamento, no segundo caso.
Superados os óbices meramente formais, a dedução pleiteada deve ser
restabelecida.
(Acórdão no 2001-005.121, de 25/10/2022, Rel. Thiago Buschinelli Sorrentino)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2005
A mera falta da indicação do endereço do profissional e/ou do nome do paciente
nos recibos apresentados para comprovar despesas médicas não são, por si sós,
fatos que autorizem à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas médicas.
Admite-se ainda a juntada de novos documentos contendo os requisitos faltantes
no curso do processo fiscal.
(Acórdão no 9202-003.693, de 27/01/2016, Rel. Gerson Macedo Guerra)
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
(Acórdão no 2001-004.341, de 22/06/2021, Rel. André Luis Ulrich Pinto)
Portanto, entendo que deve ser afastada essa glosa das despesas com psicóloga.
Despesas com fisioterapeuta: A decisão de primeira instância manteve a glosa, pois
verificou que não há no recibo apresentado qualquer informação que evidencie a
prestação de serviços por fisioterapeuta habilitado para o exercício da atividade, com o
devido registro no CREFITO.
Em seu recurso, a Recorrente informa que o número contido no recibo (1066582-00)
refere-se ao CREFITO do profissional (fl. 26), porém não apresenta nenhuma
comprovação a respeito.
Entendo, assim, que a glosa deve ser mantida, por falta de comprovação da natureza da
despesa.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.122 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.002825/2010-79

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 13.000,00.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 13.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 64
DF CARF MF
Original